Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707597-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA AZEVEDO MARTINS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, TRIGG TECNOLOGIA LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, OPEN CO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto por Ana Carolina de Azevedo Martins contra decisão de declínio de competência prolatada pelo e. Juízo da 2a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF. Em consulta ao sistema informatizado (PJe) constata-se que a agravante não teria comunicado ao e. Juízo de origem a interposição do presente recurso e que os autos originários já teriam sido remetidos à comarca de Araquari/Santa Catarina, em 12 de fevereiro de 2025, o que, a rigor, tornaria inócua a eventual atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravante para informar se: (a) o processo teria (ou não) sido recebido pelo e. Juízo de Araquari/SC; (b) se teria sido comunicado àquele Juízo a pendência de julgamento do presente agravo de instrumento; e (c) se remanesceria o interesse recursal. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Relator